Tribunal: TJDFT
Processo: 0005464-69.2015.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESTRIÇÃO JUDICIAL. IMPEDIMENTO PARA A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. RESTRIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR NÃO LEVANTADA EM 30 DIAS. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. CONTRATO ACESSÓRIO DE FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTÔNOMOS, PORÉM, INTERDEPENDENTES. RESCISÃO DA COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONSEQUENTE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO.

1. Se após os trinta dias da celebração do contrato de compra e venda não foi regularizada a transferência do automóvel, por razões ainda que não se possam atribuir à conta de responsabilidade do adquirente, legítima é a rescisão do contrato, com o restabelecimento das partes ao estado anterior das coisas.

2. Embora os contratos de compra e venda de veículo e o de financiamento, que viabilizou o próprio negócio jurídico, regulem obrigações distintas, foram resultantes de uma mesma negociação complexa e plurisubjetiva; um ao regular a compra e venda, e outro a operação e crédito. De tal modo, embora mantenham a sua individualidade, são interdependentes, já que estão coligados pela mesma relação de consumo. Logo, não podem ser vistos isoladamente, pelo que então, rescindido o primeiro, o segundo segue a mesma sorte.

3. Recurso conhecido e desprovido.